Tribunal: TJPA
Processo: 0810160-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810160-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0848985-33.2024.814.0301) que tramita na Comarca da Capital, ajuizada por RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO, ora recorrente, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.

A decisão indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“...Dessa forma, compreendo que a prova juntada aos autos, neste momento, não permite a conclusão de plausibilidade do direito do requerente. No mais, existe apenas uma versão dos fatos, compreendo necessário uma maior dilação probatória e dessa forma, imperioso se mostra o INDEFERIMENTO da liminar requerida.

Importante ressaltar, ainda, que a parte autora alega que sofreu inúmeros descontos em seu benefício, apenas ingressando com a demanda nesta ocasião, pleiteando a suspensão dos descontos liminarmente. Ocorre que, não visualizo, em função das informações acima narradas, o perigo da demora alegado, ante o prolongado lapso temporal em que os descontos vêm sendo efetuados, sem insurgência do demandante, no mais, frente a indicação da data de início do contrato, apontado nos autos, resta evidente, que os descontos não podem ser considerados como fato atual, não existindo, dessa forma, verossimilhança ou urgência no pedido, requisitos indispensáveis para o deferimento do pleito liminar.

Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e os fatos apresentados na inicial serem considerados verdadeiros.

Após, intime-se o requerente para réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação de defesa, retornem os autos conclusos.”

No recurso, alegou não negar ter contratado crédito junto ao banco Agravado, e sim, defende falha no dever de informação.

Em decisão ID 20344787, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Em apertada análise, não se encontra-se caracterizada qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, que o requerente vem pagamento o desconto questionado há mais de um ano, o que induz entendimento de ausência de perigo na demora.

Além do mais, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado, principalmente considerando a apresentação de pacto assinado entre as partes eletronicamente.

Assim, existindo dúvidas sobre a existência da
fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024